Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701138-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO APARECIDO SEBAIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO APARECIDO SEBAIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0730177-33.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão combatida se manifestou no sentido de acolher a impugnação ao laudo pericial para determinar que o perito retificasse os cálculos dos valores devidos pela ré, devendo abater o valor de Cr$ 696.407,81, devolvidos ao mutuário em 17/06/91 na operação no 90/00011-0, em decorrência de substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60% (ID 112941950 – autos da origem): “DECIDO. Passo a apreciar pontualmente as alegações formuladas pela parte ré na impugnação ao laudo pericial. - Abatimento da quantia devolvida ao mutuário em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%, nos moldes da Lei Federal no 8.088/90. A Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, dispõe o seguinte, em seu art. 6o: “Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” Assim, poderia o mutuário optar por substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola no saldo devedor do mês de abril de 1990 de 84,32% (IPC) pelo índice de 74,60%. Nas tabelas que acompanham o laudo pericial, pela qual o Perito indicou diferença, após a substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN fixado em idêntico período (41,28%), foi obtido a monta de valor de Cr$ 1.074.267,69, sendo Cr$ 808.968,36 na cédula de crédito n. 90/00011-0 e Cr$ 265.299,33 na cédula de crédito n. 90/00012-9. Na primeira cédula (id 105378250), objeto da impugnação, o expert fez lançar em 17/06/1991 um crédito referente à aplicação do art. 6o supracitado, no valor de Cr$ 696.407,81, conforme a rubrica “Devolução – Lei Federal no 8.088/90. Isso porque a perícia teve como base nessa operação o demonstrativo de conta vinculada de id 93620842, emitido pelo réu, no qual consta tal devolução em favor do mutuário. Porém, o Perito não considerou esse crédito em seus cálculos, visto que, após chegar à diferença de Cr$ 808.969,36 na operação n. 90/00011-0 em abril de 1990, apenas fez incidir correção monetária a contar de 17/04/1990 até 07/10/2021, data do cálculo, bem como juros de mora desde a citação, chegando, assim, ao valor devido, nesta cédula, de R$ 319.754,83, conforme item 3.5 do laudo pericial (ID 105374046, pág. 8). O suposto crédito decorrente da Lei no 8.088/90, ocorrido em 17/06/1991, não foi considerado nos cálculos. Isso está evidente, também, pela resposta ao quesito de a-5 da parte ré no laudo pericial. Veja-se (ID 105374046, págs. 13/14): “a-5). Informe o Sr. Perito Judicial se nos autos constam eventuais abatimentos negociais e/ou perdão de dívidas, ou ainda, valores devolvidos, sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/1990’, sob a rubrica de “REV.RECEITAS” no extrato da operação. Se positivo, favor efetuar a referida devolução (deduzindo-a) do indébito apurado em favor do Autor, caso não tenha sido objeto de discussão judicial. Entende o expert designado que estes valores reduziram o saldo devedor da operação? Existe determinação judicial que tenha invalidado tais valores? Resposta: Inexistem abatimentos citados no quesito para os contratos 90/00011-0 e 90/00012-9. Infere-se que o Perito, apesar de reconhecer que no demonstrativo de conta vinculada juntado pela parte ré consta a devolução de valores a título de aplicação da Lei no 8.088/90, não procedeu ao respectivo decote nos cálculos, pois o acórdão liquidando não teria versado sobre tal abatimento, e inexiste nos autos prova documental para embasar tal decote. A parte ré, na impugnação ao laudo pericial, sustenta que o simples fato de constar, no demonstrativo de conta vinculada, o lançamento de crédito na rubrica “Devolução – Lei Federal no 8.088”, impõe que tal quantia seja considerada nos cálculos do Perito, sendo que referida compensação não dependeria de determinação judicial específica. Nos esclarecimentos periciais, o Perito complementa que não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório de que o mutuário tenha optado pela aplicabilidade da Lei em comento, e que, tratando-se de uma alteração contratual acordada entre as partes, deveria ter sido juntado aos autos termo aditivo contratual. Para o deslinde da controvérsia, ou seja, dedução ou não, no montante devido à parte autora, do valor creditado em virtude de suposta aplicação da Lei no 8.088/90, é importante analisar se o título executivo liquidando tratou do assunto. Constou no voto do Ministro Relator do julgamento do REsp no 1.319.232 que “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”. Essa redução do índice de 84,32% para 74,60% foi aplicada pelo Banco do Brasil por decisão administrativa, independentemente de pedido do mutuário, conforme, inclusive, informado na contestação. Vejam-se os seguintes trechos: “A edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) – que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, estabelecendo o seguinte: A partir de 15.03.90 (para as contas com data-base de 15 a 30.03.90), após a primeira atualização nas respectivas datas-base, os saldos das cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6o e 9o da Lei no 8.024/90). Os valores bloqueados junto ao BACEN sujeitaram-se ao reajuste pela BTN-F (art. 6o, §2o, da Lei no 8.024/90). A partir de 15.03.90 (para as demais contas) todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei no 7.730/89, sendo: • até 31.03.90 em 72,78% (IPC fev/90); • nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC mar/90); • nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC mar/90) sobre o saldo não transferido ao BACEN na forma do item anterior; Nesse sentido, não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTN-F. Assim, o BTN-F sofreu alteração da metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC (art. 22 e 23 da Lei no 8.024/90). Portanto ficaram estabelecidas metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 28411, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao BACEN). Posteriormente, o próprio Banco do Brasil reconheceu o desacerto daquela decisão, eis que nem todos os recursos da caderneta de poupança tiveram a aplicação integral do IPC de 84,32% (a saber, os saldos excedentes a NCz$ 50.000,00 da 2a quinzena – datas-base de 14 a 28 – e que foram transferidos para o Banco Central e foram reajustados pela BTN-F). Por decisão administrativa, o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Observe-se que, posteriormente, a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituiu o Plano Collor -, editou a Lei no 8.088/90, de 31.10.1990, que acabou “adotando” a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Previu a lei, em seu artigo 6o: “Art. 6o da Lei no 8.088/90. Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Observou-se, contudo, que cada dependência do Banco, depois de informada da questão acima, decidiu o critério a ser aplicado para descontar a diferença: algumas agências aplicaram-na pelo saldo de abril/90, outras pelo saldo de setembro/90. Desse modo, inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, deve ser avaliado individualmente, através da comparação entre os documentos trazidos pelo Autor e os extratos apresentados pelo Banco do Brasil, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990.” Veja-se que o Banco do Brasil determinou a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90, e, no caso dos presentes autos, teria realizado a devolução em outubro de 1990, conforme o demonstrativo de conta vinculada. No acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232 (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015), o STJ explicou o trecho da fundamentação que cita o índice de 74,60%, consignando que a atualização monetária por este índice, conforme o art. 6o da Lei no 8.088/90, era faculdade dos mutuários, que não a exerceram, pois em seu prejuízo, já que suas poupanças estavam sendo remuneradas pelo BTNF, índice aquém. Não obstante, constou apenas que o índice de 74,60% adotado pelo Banco do Brasil de forma unilateral também foi ilegal, pois a remuneração da poupança deveria ser feita pelo índice do BTNF (41,28%). Confira-se: “Conforme o próprio embargante destaca, em seu trecho acerca do histórico havido do Plano Collor I, as poupanças dos mutuários agrícolas tiveram rendimento no mês de março de 1990 de 41,28% (BTNF), enquanto seu financiamento rural teve atualização de 84,32% (IPC), atendendo ao Comunicado número 2067/90 do BACEN. A medida provisória 167/90, que instituiu o malfadado plano econômico, não definia qual o índice a ser utilizado na atualização das poupanças. Visando sanar tal omissão, a Lei 8.088/90 veio de estabelecer tal índice apontando, assim, os 74,60%, que, supostamente, teria sido, após a edição da norma, aplicado aos financiamentos. Contudo, como já assentado nesta Corte Superior, desde os idos de 1995, quando do julgamento do REsp 47.186/RS, da relatoria do ilustre Min. Paulo Costa Leite, em julgamento realizado pela Colenda Segunda Seção desta Corte Superior, a interpretação feita pelo banco do artigo 6o da Lei 8.088/90 foi equivocada, tornando por ilegal o índice por ele adotado na correção dos financiamentos rurais. Conforme apontou o Ministro Costa Leite, naquela assentada de julgamento, os 74,60% indicado no artigo 6o da Lei 8.088/90 era faculdade dos mutuários, que, por obviedade, não a exerceram, pois em seu prejuízo, já que suas poupanças/agrícolas estavam sendo remuneradas pelo BTNF, índice bem aquém deste ofertado pela lei em suposto "benefício", verbis: "Simplesmente, os artigos citados, estabelecem a faculdade, opção, em prol do mutuário. Basta ver a utilização do termo poderá, o que indica faculdade posta à disposição do mutuário. Dita lei, de compreensão nebulosa quanto aos seus objetivos, pretendeu desestimular o conforto entre mutuários e o banco embargante, conferindo aquele um pretenso benefício. No entanto, ao mutuário que recorreu, ou vá recorrer ao Judiciário, em busca do reconhecimento do percentual de 41,24% qual interesse de 'beneficiar-se com 74,60%, como, 'generosamente', lhe estende o artigo 6o da lei em referência? Está claro que, em tendo o mutuário recorrido à via judicial, pretendendo a aplicação do BTNs, quanto ao mês em debate, de forma alguma se terá de apreciar o exercício de faculdade não exercida, matéria estranha e impertinente à res in iudicium deducta." Portanto, o que se apontou na fundamentação do acórdão embargado foi que os índices adotados pelo banco embargante na correção dos financiamentos rurais foram ilegais, seja os 84,32% (IPC do Comunicado 2067/90 do BACEN), seja os 74,60% (da Lei 8.088/90, que era faculdade do mutuário, evidentemente não exercida, pois em seu prejuízo), tudo em detrimento da remuneração de suas poupanças/agrícolas feitas pelo índice do BTNF (41,28%), que custeavam todos os financiamentos rurais litigiosos.” Desse modo, eventual abatimento dos valores devolvidos ao mutuário em decorrência da aplicação do índice de 74,60% não foi expressamente rechaçada pelo STJ, pois, conforme visto acima, o Tribunal Superior apenas consignou que a aplicação desse índice pelo Banco do Brasil também foi ilegal, pois, de qualquer forma, deveria ter aplicado o índice de 41,28%. O STJ não tratou, no trecho atinente à Lei no 8.088/90, de eventuais abatimentos decorrentes da substituição de índice de correção monetária. Inclusive, em outro trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. Assim, eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser objeto de análise nesta liquidação de sentença, pois assim registrou o acórdão liquidando, que, repise-se, não rechaçou qualquer possibilidade de abatimento, pois sequer tratou especificamente do assunto. Este é o entendimento do TJDFT, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA. 1. (...) 4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas 5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015). 6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem. (Acórdão 1333999, 07061080320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei) Quanto à questão de que eventuais valores recebidos em virtude da Lei no 8.088/90 não devem ser considerados na apuração do quantum debeatur em virtude de os mutuários não terem exercido a faculdade prevista na Lei, e, no caso dos autos, não ter sido juntado aditivo contratual para demonstrar que o mutuário exerceu tal opção, não prospera. É que, apesar de haver julgados do TJDFT que orientam no sentido de que, para o desconto referente à atualização monetária autorizada pela Lei no 8.088/90, deve ser comprovado que o mutuário optou por tal atualização, reputo irrelevante, pois está claro, tanto pela contestação do Banco do Brasil, quanto pelos embargos de declaração julgados pelo STJ, que nenhum mutuário exerceu de fato tal faculdade. O Banco do Brasil aplicou o índice de 74,60% por decisão administrativa interna, e não a partir de pedido dos mutuários. Assim, inexigível que tenha havido termo aditivo às cédulas de crédito rural prevendo a opção dos mutuários nesse aspecto. O que interessa, de fato, é se a devolução de valores ao mutuário, após a aplicação do índice, foi de fato realizada pelo Banco do Brasil, pois, no caso de ter ocorrido, deve ser considerada nos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento sem causa do mutuário. Afinal, o valor apurado consideraria a aplicação do índice de 84,32% (IPC) por todo o período até a liquidação da cédula de crédito rural, o que não corresponderia à realidade, no caso de terem sido devolvidas diferenças em virtude da substituição pelo índice de 74,60%. Invoco precedente do TJDFT nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei) Assim, a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco do Brasil deve ser acolhida nessa parte, para que o Perito possa elaborar novo laudo pericial, abatendo nos cálculos do quantum debeatur da cédula n. 90/00011-0 o valore de Cr$ 696.407,81, devolvidos ao mutuário em 17/06/1991 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. Conclusão Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao laudo pericial para determinar que o Perito retifique os cálculos dos valores devidos pela parte ré, devendo abater os valores o valor de Cr$ 696.407,81, devolvidos ao mutuário em 17/06/1991 na operação n. 90/00011-0, em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. Prazo de 15 dias. Apresentado o novo laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias. Nesse mesmo prazo, ambas as partes deverão manifestar-se sobre a questão relativa à incidência ou não de honorários advocatícios nesta liquidação. A decisão a respeito dessa matéria será proferida quando da homologação final dos cálculos de liquidação.” Nesta sede recursal, o agravante pede a reforma da decisão a fim de que seja afastada a pretensão do réu de dedução decorrente da Lei no 8.088/90, em relação à cédula no 90/00011-0, por ausência de comprovação, já que as microfilmagens, contemporâneas à época dos fatos apontam o contrário e diante da divergência das planilhas elaboradas pelo agravado. Sustenta, em suma, que a pretensão do recorrido baseia-se em planilha unilateral apresentada, confeccionada com o único propósito de instruir sua defesa. Defende que pelas microfilmagens à época dos fatos não constam os descontos pretendidos pelo réu, sob a rubrica da Lei Federal no 8.088/90. Destaca que o abatimento pretendido pelo agravado (decorrente da Lei no 8.088/90) não foi conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente aos que fizeram a opção. Afirma que apesar de constar da decisão combatida que esses abatimentos teriam sido efetivados de forma automática, o próprio recorrido ressaltou em sua defesa que apesar da orientação distribuída às agências do Banco do Brasil, houve casos de agências que não devolveram diferença alguma. Diz que, conforme informado pelo réu, os descontos/abatimentos deveriam ter sido creditados no saldo de abril/90 e/ou setembro/90, o que não consta dos extratos unilaterais apresentados pelo agravado. Entende que diante da divergência entre as alegações do recorrido devem prevalecer os cálculos periciais e as microfilmagens contemporâneas à época dos fatos, da qual não constam as deduções pretendidas pelo réu, equivocadamente acatadas pelo Juízo a quo. Assevera que o agravado não demonstrou a existência de fato modificativo ao direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 32049346. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator